Tribunal: TJMT
Processo: 1018844-32.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018844-32.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GABRIEL SILVEIRA REZENDE - CPF: 082.598.786-58 (ADVOGADO), PABLO DOUGLAS AUGUSTO ROCHA - CPF: 714.757.451-68 (PACIENTE), ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 046.987.396-59 (ADVOGADO), Ex. Juiz da 3a Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), GABRIEL SILVEIRA REZENDE - CPF: 082.598.786-58 (IMPETRANTE), ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 046.987.396-59 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), EDGAR FERREIRA DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS –

FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL –

ATENDIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP – POSSIBILIDADE DE INSTAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ARESTO DO TJMT - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA - JULGADO DO TJMT – PERSECUÇÃO PENAL EXIGE APENAS PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – ENTENDIMENTO DO STJ – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL NO
HABEAS CORPUS
– MOTIVOS NÃO EVIDENCIADOS - JULGADOS DO STJ E TJMT - ORDEM DENEGADA.

A persecução criminal exige apenas “
prova da materialidade e tão somente indícios de autoria, como requisitos da justa causa
” (STJ, RHC no 61.860/RJ).

O trancamento da ação penal, por meio de
habeas corpus,
somente é possível quando evidenciada a atipicidade da conduta, a ausência de indícios para embasar a acusação ou a extinção da punibilidade, sem a necessidade de reexame das provas (STJ, HC no 460.285/RJ; TJMT, HC N.U 0126619-02.2017.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1018844-32.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE(S): DR. GABRIEL SILVEIRA REZENDE E OUTRO

PACIENTE(S): PABLO DOUGLAS AUGUSTO ROCHA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de PABLO DOUGLAS AUGUSTO ROCHA, contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de ação penal (PJE no 0001529-86.2019.8.11.0008), que indeferiu pedido de absolvição sumária pelo cometimento, em tese, de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo – art. 155, § 4o, I, do CP - (www.pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que “
inexiste justa causa para o prosseguimento
” da ação penal por inexistir “
prova suficiente da autoria delitiva
”.

Requer a concessão da ordem para que seja trancada a ação penal (ID 143874673), com documentos (ID 143874676/ID 140182655).

Não houve pedido liminar.

O Juízo singular prestou informações

(ID 147007689).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Paciente denunciado pelo cometimento do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (artigo 155, §4o, I, do Código Penal) – Almejado trancamento da ação penal por ausência de justa causa para a persecução criminal, em razão da ausência de elementos probatórios mínimos – Insubsistência – Materialidade e indícios suficientes de autoria – Denúncia apta a sustentar o início da persecutio criminis – Conduta que deve ser apurada no decorrer da instrução processual – Ausência de justa causa não configurada – Constrangimento ilegal não visualizado. Pela denegação da ordem.”
(José Norberto de Medeiros, procurador de Justiça – ID 147589184)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 17 de maio de 2017, por volta das 21h10min, na cidade de Nova Olímpia/MT, o acusado PABLO DOUGLAS AUGUSTO ROCHA, mediante destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, quebrou a gaveta da vítima e furtou documentos pessoais e cartões de crédito da mesma, sendo que, posteriormente, o acusado efetuou compras no cartão de crédito, totalizando, aproximadamente, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil). [...]

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia PABLO DOUGLAS AUGUSTO ROCHA, como incurso no artigo 155, § 4o, inciso I do Código Penal
[...].
”
(Lysandro Alberto Ledesma, promotor de Justiça –
PJE no 0001529-86.2019.8.11.0008
)

Em 5.2.2021, o Juízo singular recebeu a denúncia e determinou a citação do paciente (
PJE no 0001529-86.2019.8.11.0008
).

Em 15.9.2021, “
não foi possível proceder a citação
” do paciente por não residir no endereço indicado no mandado, conforme certidão subscrita pelo oficial de justiça Leodemar Nunes da Cunha (
PJE no 0001529-86.2019.8.11.0008
).

Em 10.1.2022, em nova tentativa de citação, o paciente não foi localizado, consoante se extrai da certidão (ID 73450857) elaborada por Rita de Cássia Soares Pinto [oficial de justiça] (
PJE no 0001529-86.2019.8.11.0008)
.

Em 11.4.2022, determinou-se a citação do paciente por edital (
PJE no 0001529-86.2019.8.11.0008).

Em 25.4.2022, a Defesa do paciente apresentou resposta à acusação, oportunidade em que requereu a rejeição da denúncia ou sua absolvição sumária (
PJE no 0001529-86.2019.8.11.0008
).

Em 5.5.2022, a juíza da causa indeferiu o pleito e designou audiência de instrução para 27.4.2023 (
PJE no 0001529-86.2019.8.11.0008
).

Pois bem.

A denúncia contém a exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação do paciente, a classificação do crime e o rol das testemunhas, de modo a possibilitar a instalação do contraditório e o exercício da ampla defesa, à estrita observância do que preceitua o art. 41 do CPP (TJMT, HC no 0149339-94.2016.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 10.11.2016).

Com efeito, a persecução criminal exige apenas “
prova da materialidade e tão somente indícios de autoria, como requisitos da justa causa
” (STJ, RHC no 61.860/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 3.12.2015).

Não bastasse, o trancamento da ação penal, por meio de
habeas corpus,
somente é possível quando evidenciada a atipicidade da conduta, a ausência de indícios para embasar a acusação ou a extinção da punibilidade, sem a necessidade de reexame das provas (STJ, HC no 460.285/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 15.3.2019; TJMT, HC N.U 0126619-02.2017.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 23.1.2018).

No caso, não há razão alguma para julgamento antecipado da lide penal, notadamente porque “
demandaria incursão na seara probatória ao qual o remédio heroico não se presta, em face de seus limites naturais
”, como bem observado pela i. PGJ (José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 147589184).

Logo, a ação penal deve ser julgada.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022